Tribunal: TJBA
Processo: 8023956-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023956-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GILSON SOUSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa: HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRIPLO HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão temporária em preventiva, em processo de triplo homicídio, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação inidônea, fragilidade de indícios de autoria, cerceamento de defesa e condições pessoais favoráveis do Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em v
erificar a legalidade da prisão preventiva decretada, analisando a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, a contemporaneidade dos fatos, a idoneidade da fundamentação e a relevância das condições pessoais do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conhece-se do
writ,
diante da n
ão configuração de litispendência, uma vez que o presente
Habeas Corpus
impugna a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, configurando novo título judicial autônomo, distinto de
writ
anterior que atacava a prisão temporária.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença de
fumus comissi delicti,
demonstrada pela materialidade delitiva (laudos periciais de triplo homicídio com execução cruel) e indícios robustos de autoria (conexão com roubo anterior, conhecimento privilegiado do paciente sobre numerário subtraído, identificação de veículo similar ao conduzido pelo Paciente, acesso a local do crime sem arrombamento).

5
.
A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado do acervo probatório ou confronto de teses defensivas sobre autoria e álibis, devendo a análise cingir-se à verificação de suporte mínimo para a segregação cautelar.

6.
A manutenção da custódia preventiva é imperiosa para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta (
modus operandi
de execução tripla, premeditação e crueldade) e periculosidade social do agente (histórico criminal com diversos registros, risco de reiteração delitiva).

7
. A evasão do Paciente do distrito da culpa por mais de 02 (dois) anos, sendo localizado e preso em outro estado, configura fundamento idôneo para a prisão preventiva.

8.
A extrema gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a intenção de fuga demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

9.
As c
ondições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

10.
É inaplicável a prisão domiciliar para pai de filho menor de 12 (doze) anos, em crimes praticados com violência à pessoa, especialmente sem comprovação de exclusividade nos cuidados com os filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas Corpus

conhecido e ordem denegada
.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJBA – Habeas Corpus nº 8059604-61.2025.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, Publicado em: 24/10/2025. TJBA – Habeas Corpus nº 8032707-69.2020.8.05.0000, Rel. Desa. NÁGILA MARIA SALES BRITO, Publicado em: 06/02/2021; STJ – HC nº 542.865/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 9/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus
nº
8023956-83.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Laje
/BA, sendo Impetrante,
DANIEL PEREIRA LIMA, OAB/BA 551-A
, Paciente,
GILSON SOUSA DOS SANTOS
, e, autoridade coatora, a JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER DO
WRIT,
e DENEGAR A ORDEM
, na forma do voto da Relatora.